Tribunal: CARF
Processo: 10120.725471/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
RESPONSABILIDADE PESSOAL. SÓCIOS
Os administradores ou gerentes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA/STJ 435
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725471/2015-14
ACÓRDÃO
3202-002.221 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL AUTOMOTIVA J. FERRO ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
RESPONSABILIDADE PESSOAL. SÓCIOS
Os administradores ou gerentes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA/STJ 435
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.221 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725471/2015-14
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de autos de infração de PIS/Pasep e
Cofins, em que foram lançados contra a Recorrente valores respectivos de R$ 561.597,98 e R$
2.542.336,02, e atribuída responsabilidade aos sócios Sizenando Eterno e Ferro e José Ferro de
Moraes.
A responsabilidade tributária foi atribuída aos sócios em virtude da dissolução
irregular da empresa e em função da ausência de manutenção dos livros, documentos e papéis
relativos à atividade da Recorrente.
Cientificada, a Recorrente Manifestação de Inconformidade a qual foi julgada
improcedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Belém/PA, formalizado pelo
acórdão 01-34.555, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015
IMPUGNAÇÃO COM PROVAS
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado
nas alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2015
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
Os sócios da pessoa jurídica são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário único ao CARF, no qual
alega que a empresa comercializa mercadorias sujeitas à tributação monofásica, não estando
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.221 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725471/2015-14
3
sujeita às contribuições. Além disso, contesta a responsabilização dos sócios pela obrigação
tributária.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a analisar o mérito.

I- DO MÉRITO
1- Das constatações pela auditoria fiscal
A Recorrente tem como objeto social: “comércio atacadista e varejista de
lubrificantes, filtros e peças para veículos automotores” (conf. Cláusula 2a da 6a alteração
contratual de 09/01/2008).
Conforme já relatado, insurgem-se as Recorrentes contra lavratura de autos de
infração para exigência de PIS/Pasep e Cofins, respectivamente, no montante de R$ 561.597,98 e
R$ 2.542.336,02, também foi imputada responsabilidade pessoal aos sócios Sizenando Eterno e
Ferro e José Ferro de Moraes.
A responsabilidade tributária foi imputada aos sócios em virtude da dissolução
irregular da empresa e em função da ausência de manutenção dos livros, documentos e papéis
relativos à atividade da Recorrente.
Segundo relatório de fiscalização anexo aos autos (fls. 398/399), foram apuradas as
seguintes irregularidades:

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.221 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725471/2015-14
4

Em sua defesa, em sede de Manifestação de Inconformidade, a única matéria
contestada pelas Recorrentes foi a exigência das contribuições incidentes sobre a venda de
produtos monofásicos, dado que entendem que a empresa autuada por comercializar mercadorias
sujeitas à tributação monofásica, não estaria ela sujeita ao recolhimento das contribuições. Sendo
assim, houve a aplicação de preclusão consumativa para todas as demais matérias não
impugnadas.
De forma excessivamente genérica, sem apontar qualquer eventual “discrepância”
quantos aos lançamentos bancários, afirmou que os registros em conta bancária foram feitos de
forma global, não aponta especificamente o que entende por “lançamentos globais”, não
identifica qualquer registro em conta bancária que merecesse impugnação perante o julgador de
piso.
Por sua vez, em sede de Recurso Voluntário, as Recorrentes impugnam,
unicamente, as constatações em sua movimentação bancária, não impugna a exigência das
contribuições incidentes sobre a venda de produtos monofásicos, exatamente, o que deu azo para
a constituição do crédito tributário de ofício.
Compulsando os autos, identifico flagrante ausência de dialeticidade recursal nas
defesas apresentadas pelas Recorrentes.
Ora, se de fato, houvesse “discrepância” nos lançamentos bancários, é obrigação
das Recorrentes apresentarem, juntamente com as impugnações, as provas do alegado e, por
óbvio, sustentam os argumentos apresentados. Entretanto, de tal obrigação não se
desincumbiram.
Ratifico o entendimento do julgador de piso, pois conforme se observa pela
descrição dos fatos feita no relatório da fiscalização, bem como pelas planilhas apresentadas pela
empresa, a partir das quais foram calculados os valores devidos (fls. 59/83), a alegada
comercialização de produtos monofásicos seria responsável por apenas parte do faturamento.
Ademais, durante a fiscalização a impugnante foi intimada a comprovar as alegadas deduções
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.221 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725471/2015-14
5
relativas aos citados produtos monofásicos, nada apresentando. Em sede de impugnação,
novamente deixou de apresentar provas do alegado, e agora, em sede de Recurso Voluntário
sequer impugnou o lançamento tributário, motivo pelo qual deve a autuação ser mantida.
A meu ver, resta correto o lançamento das contribuições com base no regime de
tributação a que está submetida a empresa Recorrente.
Não há reforma a fazer no acórdão recorrido.

2- Da solidariedade passiva e da responsabilidade pessoal dos sócios- Sr.
Sizenando Eterno Ferro e José Ferro de Moraes

Com relação à solidariedade passiva dos sócios Sr. Sizenando Eterno
Ferro e José Ferro de Moraes, foi-lhes imputada a responsabilidade solidária com base na Súmula
435 do Superior Tribunal de Justiça, a qual assim prevê:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
(SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)

Os sócios da empresa foram apontados como responsáveis tributários por terem
deixado de providenciar a baixa da empresa no CNPJ, uma vez que a mesma não foi localizada no
endereço informado no cadastro da Receita Federal e, segundo pesquisa feita no Sintegra, sua
inscrição estadual havia sido baixada em 15.05.2014.
Além disso, em resposta a intimação para comprovação de créditos bancários não
localizados na contabilidade, respondeu que os lançamentos foram feitos de forma englobada,
tornando impossível sua individualização por não haver mantido os arquivos necessários pelo
prazo prescricional.
Em sua defesa alegam não ser verdadeira a informação de que não teria sido
encontrada em seu domicílio, uma vez que ainda mantêm escritório administrativo no local, como
pode ser comprovado pelo Termo de Início de Fiscalização recebido no endereço. Ademais, não
puderam dar baixa no CNPJ por ainda restarem dívidas de financiamentos com instituições
financeiras.
Ressalta-se aqui que os Srs. Sizenando Eterno Ferro e José Ferro de Moraes, eram
os únicos sócios da sociedade empresária autuada, à época dos fatos geradores. Também eram
ambos únicos administradores, com investidura dos mais amplos e gerais poderes de gestão
e administração. (conf. Cláusula 2a da 6a alteração contratual de 09/01/2008, e-fls. 13).
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.221 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725471/2015-14
6
No que pese, sustentarem que a simples acusação de omissão de receitas e o não
recolhimento de tributo não seriam suficientes para caracterizá-los como responsáveis. Não é o
que se extrai do art. 135 do Código Tributário Nacional ao assim prever:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” (grifou-se)

1o) Conforme expresso nos AIMM, a responsabilidade decorre da hipótese
prevista no inciso III do art. 135 do CTN, pois o imputado é representante da pessoa jurídica
de direito privado (administrador);
2o) a motivação do ato está devidamente expresso;
3o) em sendo os Srs. Sizenando Eterno Ferro e José Ferro de Moraes, os únicos
sócios da sociedade, ambos com poderes de gestão e de administração, a responsabilização deles
não se dá de forma genérica, mas com base na existência de poderes de gestão anormais, os quais
extrapolaram os poderes atribuídos aos gestores por meio dos estatutos, contrato social ou da lei,
delimitando assim também precisamente quem será o responsável pelos atos praticados;
4o) Ademais, conforme preceitua o art. 136 do CTN, “Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. Note-se que
se extrai do texto normativo, também, que a responsabilidade por infrações independe da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando o potencial de lesão resultante da
conduta do agente. No presente caso, cabe acrescer que os Recorrentes eram administradores
únicos da empresa, daí, naturalmente, eles foram os agentes dos atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, quer praticando os atos
diretamente ou, no mínimo, assumindo o risco em relação aos resultados, no que se refere à
dissolução irregular da empresa.
Ante todo exposto, a responsabilidade pessoal dos sócios pela prática de atos
ilícitos- a dissolução irregular do estabelecimento empresarial restou justificada.
Sendo assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.221 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725471/2015-14
7
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 528
DF CARF MF
Original